Tribunal: STF
Processo: AI 427511
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     ACÓRDÃO QUE 
   DECIDIU CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA 
   REFLEXA.
1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não 
   enseja apreciação em recurso extraordinário.
2. Violação às 
   garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de 
   modo reflexo ou indireto.
3. Agravo regimental desprovido.